Tribunal: TJMT
Processo: 1057872-49.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057872-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LYWENDER KENILL CAMARGO CRUZ - CPF: 021.040.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não prospera a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, invocada pelo artigo 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser inaplicável a legislação em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal.

2 - Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3 - Verificando que o valor da multa aplicada se revela desproporcional à gravidade dos fatos verificados, imperioso é o provimento do recurso, com a sua redução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V – SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente os pedidos vinculados na exordial. (id. 100645957 - Pág. 17)

Nas razões recursais, sustenta a ilegitimidade da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, uma vez que o consumidor firmou contrato de compromisso de compra e venda com

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V SPE LTDA. Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente. Alega que a legalidade da cobrança da comissão de corretagem quando da desistência do contrato por iniciativa do consumidor e que os valores foram pagos à Imobiliária Universal. (Id. 100645967)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

100645979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

A Apelante alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que o contrato de compra e venda que originou a multa administrativa foi firmado entre o consumidor e a empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda (CNPJ/MF nº 09.203.987/0001-16).

Não assiste razão a apelante.

Em que pese a apelante alegue que o contrato de compra e venda se deu entre Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda.

Ocorre que, conforme relatado da decisão administrativa, o consumidor dirigiu ao posto da Rodobens Negócios Imobiliários no Stand do Shopping Pantanal sendo atendido, momento em que o imóvel foi colocado à disposição para a venda. Em consonância ao alegado pelo reclamante, não existe comprovação nos autos de que houve intermediação de compra pela empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE ou Imobiliária Universal Imóveis.

Importante mencionar que a apelante integra o mesmo grupo econômico, como se observa do Estatuto Social e Contrato de Constituição acostados ao feito (id. 100644526 - Pág. 5), fato que, por si só, a legitima para integrar a lide no polo passivo.

Ademais, é de observar que o instrumento particular de compromisso de compra e venda, apesar de constar como vendedor a empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE LTDA, foi firmado pelo intermédio “Empresas Rodobens”. (Id. 100644520)

Sendo assim, não prospera a alegada ilegitimidade passiva ad causam da apelante RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Por sua vez, afirma a apelante que não possui legitimidade passiva em relação ao pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, porquanto o pagamento teria sido feito diretamente à Imobiliária Universal Imóveis, de modo que o montante não integrou o preço do bem.

Todavia ao julgar o REsp 1.551.956/SP, admitido como representativo da controvérsia (Tema 939), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

No voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, consignou o seguinte:

A questão suscitada pelos consumidores se limita a estabelecer quem deve assumir o encargo dessa remuneração.

Sob a ótica dos consumidores, a corretagem foi contratada pela incorporadora, de modo que esta é quem deveria responder por esse encargo.

Por decorrência lógica, para que o encargo recaia sobre a incorporadora, deve-se admitir o ajuizamento da demanda contra esta, ou seja, reconhecer a legitimidade passiva ad causam.

Observe-se o raciocínio acima se limita à questão da legitimidade passiva, pois a análise da efetiva obrigação de ressarcir os consumidores é questão de mérito, a ser enfrentada em outra oportunidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Egrégia Câmara:

Não prospera a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, invocada pelo artigo 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser inaplicável a legislação em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado.

2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1761015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º/7/2021)

Logo, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo administrativo, fundamentada na Lei Federal nº 9.873/99.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o recurso é contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c antecipação de tutela, para declarar a regularidade do Processo Administrativo nº 51.001.002.14-0000066 que condenou a apelante ao pagamento de multa arbitrada em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), decorrente de infração à norma do Código de Defesa do Consumidor. (id. 100644517 - Pág. 13)

A demanda é fruto da cobrança de comissão de corretagem e de cláusula penal decorrente do distrato da promessa de compra e venda.

A apelante assevera a regularidade da conduta, em consonância ao decidido pelo STJ no Resp 1.599.511/SP, no qual restou determinada a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Da análise do contrato se observa que há menção de que as despesas de corretagem não estão incluídas no imóvel adquirido. Obstante a isso, evidente que no contrato de corretagem e assessoria imobiliária há previsão de devolução integral dos valores em caso de não concretização do negócio por motivo de recusa do proprietário. (Id. 100644519 - Pág. 2)

Assim, enfatizo que caberia à apelante trazer aos autos documentos imprescindíveis para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Isso porque após detida análise de todos os documentos não foi possível observar previsão dos valores exigidos a título de taxa de corretagem, bem como não há demonstração do montante efetivamente adimplido pelo consumidor ou o restituído pela empresa.

Por sua vez, é certo que para a gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, se perfazendo em valor muito superior ao bem que seria adquirido e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.

O consumidor reclamou a quantia paga de R$ 4.000,00, somado a 6 (seis) cheques no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e 2 (dois) cheques no valor de 1.200,00 (mil e duzentos reais) que somados resultam no valor de R$ 9.340,00 (nove mil trezentos e quarenta reais).

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I- (...) O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso.
Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70081826638, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-8-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO A REGRAS PROTETIVAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RA-ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...). A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a ausência de vantagem auferida, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível Nº 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/9/2017).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de reduzir o valor da multa aplicada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023